Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-68.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Preliminares. Alegada a inépcia formal e material da denúncia. Inviabilidade do reconhecimento da nulidade se a petição inicial expõe fatos que caracterizam em tese a autoria e materialidade do crime imputado, apoiada em suporte indiciário mínimo para a legitimação

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Preliminares. Alegada a inépcia formal e material da denúncia. Inviabilidade do reconhecimento da nulidade se a petição inicial expõe fatos que caracterizam em tese a autoria e materialidade do crime imputado, apoiada em suporte indiciário mínimo para a legitimação da persecução penal. Ilicitude da prova colhida a partir de interceptação telefônica. Nulidades não reconhecidas. Mérito. Recurso da acusação objetivando o recrudescimento das sanções. Recurso defensivo pleiteando a absolvição com esteio na tese de insuficiência de provas. Pleito subsidiário de abrandamento das penas. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas, que demonstram a concorrência do sentenciado para a infração penal. Substancioso procedimento investigativo que logrou êxito em comprovar o tráfico de drogas. Depoimentos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Infração caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. Quantidade expressiva de drogas, superior a uma tonelada, que justifica o recrudescimento da pena-base. Aumento na fração da metade e imposição do regime inicial fechado. Resposta penal adequada. Sentença parcialmente reformada. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.